Tribunal: TJMT
Processo: 1004023-14.2019.8.11.0037
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004023-14.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (EMBARGANTE), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), STEPHANIE ALENCASTRO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 024.780.161-50 (ADVOGADO), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (EMBARGANTE), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (EMBARGANTE), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (EMBARGANTE), BRASILQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 00.408.307/0001-26 (EMBARGADO), ALEX EDUARDO GALEGO - CPF: 303.002.528-46 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM VIRTUDE DA NOVAÇÃO OPERADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DOS DEVEDORES A ARCAREM COM OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a imposição do ônus sucumbencial aos executados, em virtude da extinção da execução pela novação operada ante a homologação do plano de recuperação judicial, nos termos do artigo 59 da Lei 11.101/05, com base no princípio da causalidade. Os embargantes alegam a existência de omissão e contradição no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ou se a parte embargante pretende apenas rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material, não se prestando à reanálise do mérito da decisão recorrida.

4.

O acórdão embargado analisou de forma fundamentada todas as questões essenciais à solução da controvérsia, aplicando corretamente o princípio da causalidade para a fixação dos ônus sucumbenciais em desfavor dos devedores.

5.

A alegação de contradição quanto à análise do momento da propositura da execução não procede, pois a decisão embargada expressamente consignou que o ajuizamento da demanda ocorreu antes da homologação do plano de recuperação judicial, o que não exclui o legítimo interesse e a necessidade da tutela jurisdicional pela credora à época da propositura.

6.

O precedente citado pelos embargantes (REsp 1.836.703/TO) não se aplica ao caso concreto, pois trata de renegociação de dívida rural e não aborda a situação de novação decorrente de recuperação judicial, regulamentada pela Lei no 11.101/2005, inexistindo qualquer omissão no acórdão recorrido.

7.

A mera insatisfação da parte embargante com o resultado final do julgamento não configura possibilidades para acolhimento dos embargos de declaração, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2.

Deve ser mantida a fixação do ônus sucumbencial em desfavor do devedor, devido ao princípio da causalidade, em razão da extinção da Execução que teve a sua dívida novada posteriormente pela homologação do plano de recuperação judicial.

3.

O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA
e
OUTROS
opuseram Embargos de Declaração em id. 273268352, alegando a existência de omissão e contradição no acórdão de id. 270790868, o qual desproveu o Recurso de Apelação interposto pelos ora Embargantes.

Os Embargantes afirmam que o acórdão recorrido aplicou o princípio da causalidade no que se refere aos honorários sucumbenciais em desfavor dos Embargantes, contudo desconsiderou que foi demonstrado que o plano de recuperação judicial tem natureza jurídica de transação, constituindo verdadeiro acordo de vontades.

Argumentam que deve ser aplicado à hipótese o artigo 90, §2o do Código de Processo Civil, ante a transação e na ausência de disposição expressa em contrário, de modo que as despesas processuais, sobretudo os honorários sucumbenciais, devem ser suportadas igualmente por ambas as partes, análise omitida pelo julgado.

Apontam que o acórdão deixou de se manifestar sobre os precedentes citados pelos Embargantes, especialmente no que tange ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que nos casos de extinção anômala da execução os honorários advocatícios devem ser arcados individualmente por cada parte (REsp n. 1.836.703).

Explanam que também há contradição no julgado, pois reconheceu expressamente que o pedido de recuperação judicial dos Embargantes foi ajuizado 16/07/2019 e que a execução foi proposta pela Embargada apenas em 22/07/2019, quando a empresa já se encontrava submetida ao regime de recuperação judicial.

Pontuam que a ação executiva já estava fadada ao insucesso, eis que o crédito já estava vinculado ao processo recuperacional, de maneira que não foram os Embargantes que deram causa ao ajuizamento da Ação Executiva.

Ressaltam a necessidade de enfrentamento das questões omissas e contraditórias para fins de prequestionamento.

Assim, pugnam pelo:

I) O conhecimento e o provimento dos presentes Embargos de Declaração, com a devida manifestação acerca da omissão apontada, especificamente quanto a incidência do artigo 90, § 2o, do CPC, à luz do precedente do STJ nos autos do Recurso Especial no 1.836.703 – TO, que afasta a condenação sucumbencial em casos de transação entre as partes no curso da execução;

II) O conhecimento e o provimento dos presentes Embargos de Declaração, com o devido saneamento da contradição quanto a aplicação do princípio da causalidade, à luz do artigo 85 do CPC, porquanto restou devidamente reconhecido no Acórdão que a execução foi proposta pelo Embargado tardiamente, após os Embargantes já terem buscado solucionar a dívida mediante o ajuizamento do pedido de recuperação judicial;

III) Caso esta Egrégia Câmara entenda por manter a decisão tal como lançada, requer-se que sejam expressamente prequestionadas as matérias ora abordadas, para viabilizar a interposição de Recurso Especial.

Contraminuta acostada em id. 274150380.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que os Embargantes elegem matéria de convicção desta Câmara para fundamentarem suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Os Recorrentes alegam a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). Conforme se observa dos autos, a execução em comento foi ajuizada pela Exequente em 22/07/2019, com base nos Instrumentos Particulares de Abertura de Crédito Rotativo para Compra de Produtos com Garantia de Fiança (id. 234520177 e id. 234520178), em face da empresa devedora Monte Alegre Comercio e Industria de Cereais LTDA, e dos fiadores Ricardo de Moraes Carvalho, Acidemando de Moraes e Leonardo de Morais Carvalho.

Os Executados informaram nos autos acerca da Recuperação Judicial da parte devedora Monte Alegre ajuizada em 16/07/2019, tendo sido deferido o seu processamento em 20/08/2019.

Posteriormente, após a intimação pelo Juízo
a quo
, o Administrador Judicial se manifestou em id. 234520695 aduzindo que o crédito perseguido pela Credora está arrolado na referida Recuperação Judicial, bem como que, o plano recuperacional foi aprovado pela Assembleia Geral de Credores em 14/12/2022 e homologado pelo Juízo competente em 24/03/2023.

A sentença recorrida (id. 234520702) julgou extinta a execução, com fundamento no artigo 59 da Lei 11.101/05, bem como, condenou os Executados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Restando incontroverso que o crédito objeto da ação executiva foi incluído no plano da recuperação judicial dos Executados/Apelantes e este foi aprovado pelos credores e homologado junto ao Juízo recuperacional, aplica-se a disposição contida no artigo 59 da Lei n. 11.101/05:

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.

Assim, diante da novação operada, a extinção da execução é a medida adequada, como foi consignado pelo Juízo de primeiro grau na sentença.

Considerando que a sentença extintiva não decorre de qualquer irregularidade no crédito, mas pela posterior homologação do plano de recuperação judicial e consequente novação da dívida, a partir da aplicação do princípio da causalidade,
a verba sucumbencial deve ser suportada pelos Devedores, pois deram causa ao ajuizamento da ação.

Importante destacar que muito embora a execução em comento tenha sido ajuizada 06 (seis) dias após a distribuição da Recuperação dos Executados, que ocorreu em 16/07/2019,
não se pode deixar de observar que o Credor tinha necessidade e legítimo interesse na tutela jurisdicional.

Além disso, convém pontuar que o deferimento do processamento da Recuperação Judicial dos devedores só se deu em 20/08/2019, quando já tramitava esta execução.

Portanto, cabe aos Apelantes suportarem os ônus da sucumbência, pelo princípio da causalidade (art. 85, §10 do Código de Processo Civil), por terem dado causa ao ajuizamento da execução.

Consoante o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXUCUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE. 1. Violação ao artigo 1.022 do CPC/15 não configurada. Acórdão estadual que enfrentou os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissões. Precedentes.
2. Assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição intercorrente, afigura-se um contrassenso condenar o credor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora. 2.1 Nestes casos, mostra-se oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente e tempestivamente com a obrigação evidenciada no título executivo.
(...) 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.958.233/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 2. DISCUSSÃO SOBRE A INCLUSÃO DO CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EXTINÇÃO POSTERIOR DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESFAVOR CREDOR. INVERSÃO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 2. Diante da celeuma instaurada quanto ao objeto da ação executória estar inserido no plano de recuperação judicial, com a prolação de diversas decisões pelo Tribunal estadual, inclusive com a apresentação de impugnação/habilitação do crédito,
não há mesmo como desconstituir o acórdão prolatado nos embargos à execução (Apelação n.o 1.0000.20.463048-7/001), que reconheceu expressamente que o ajuizamento da execução somente ocorreu em razão do inadimplemento da executada e dos coobrigados.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.431.216/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO EXECUTADO – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS A SEREM SUPORTADOS PELO DEVEDOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.
Em decorrência do princípio da causalidade, deve o devedor suportar o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da ação executiva extinta diante da novação do crédito em virtude de sua recuperação judicial.
(N.U 1001500-73.2020.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RJ – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ART. 485, VI E 493 AMBOS DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Perda superveniente de interesse processual, por homologação do plano de recuperação judicial de crédito incluído no plano apresentado Novação da dívida a partir da homologação do plano de recuperação judicial Inteligência dos arts. 49 e 59 da Lei 11.101/05. O acolhimento para a extinção anômala do processo de execução, em hipótese de carência superveniente decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial da executada, impõe-se a extinção do feito executivo, sem julgamento do mérito, por perda superveniente do objeto, com fulcro nos artigos 485, VI e 493 ambos do CPC.
Exequente que, no momento da propositura da demanda, tinha necessidade da tutela jurisdicional e tinha razão na pretensão ali manifestada, portanto, o elementar princípio da causalidade. A perda superveniente do objeto da execução evidenciada sucumbência (Princípio da causalidade) àquele que deu causa ao processo suportar os honorários advocatícios de sucumbência
(art. 85, § 10o, do CPC). (N.U 0011029-73.2010.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024). (Destaquei).

Registra-se que não há qualquer previsão na Lei n. 11.101/2005 acerca da isenção do recuperando ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios advindos da extinção das execuções em seu desfavor. (...). – sic – id. 270790868.

Consoante foi devidamente abordado no julgado, o fato de o pedido de recuperação judicial (autos de n. 0008807-53.2019.8.11.0004) ter sido realizado 06 (seis) dias antes do ajuizamento da Ação Executiva de origem não retira o legítimo interesse e a necessidade da tutela jurisdicional da Credora quando do ajuizamento do procedimento.

Importante destacar que a simples propositura do pedido de recuperação judicial por parte dos Devedores não lhes conferem de forma automática o deferimento do seu processamento e tampouco implica a novação das dívidas existentes, que só ocorre com a homologação do plano recuperacional aprovado em assembleia de credores, nos termos do artigo 59 da Lei 11.101/05.

Nesse norte:

APELAÇÃO CÍVEL - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. O pedido de recuperação judicial, por si só, não implica novação dos débitos elencados no plano de recuperação, sendo necessária a aprovação/homologação do plano, nos termos do art. 59 da Lei 11.105/05.
Se à época do ajuizamento da ação ainda não havia sido homologado o plano de recuperação judicial da requerida, há de se reconhecer que foi ela quem deu causa à demanda em decorrência do seu inadimplemento e, portanto, deve arcar com os ônus sucumbenciais, por força do princípio da causalidade.
(TJ-MG - AC: 50028036920178130701, Relator.: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 10/08/2023, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2023). (Destaquei).

Logo, inexiste qualquer contradição quanto a esse ponto.

Da mesma forma, o precedente invocado pela parte (REsp 1836703/TO) de Relatoria da Ministra Nacy Andrighi não diz respeito às particularidades do caso em concreto. Vejamos a ementa do mencionado julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO IMPRÓPRIA. MODIFICAÇÃO DO DIREITO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
CAUSA SUPERVENIENTE. RESPONSABILIDADE. ATUAÇÃO BILATERAL DAS PARTES.
ART. 12 DA LEI 13.340/16. ART. 90, § 2o, DO CPC/15. DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA.
1. Cuida-se de execução fundada em Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária que foi extinta em razão da renegociação da dívida, nos termos da Lei 13.340/16.
2 Recurso especial interposto em: 09/04/2019; conclusos ao gabinete em: 09/09/2019. Aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar se, em virtude da renegociação, realizada com fundamento na Lei 13.340/16, da dívida inscrita em cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária, com a consequente extinção do processo executivo, devem ser os executados condenados a pagar honorários advocatícios em favor dos patronos do exequente. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 5. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade. 6. O princípio da causalidade atende a uma razão de justiça distributiva e demanda que se questione comportamento das partes antes e no decorrer do processo. 7. A aplicação da causalidade e a justa distribuição das despesas e dos honorários resulta na imputação da responsabilidade a quem tornou necessário o processo ou quem seja responsável pela causa superveniente que ensejou sua extinção. Precedentes. 8. O processo executivo pode encontrar termo de maneira anômala e antecipada nos casos em que se extingue o próprio direito de crédito do exequente, por qualquer dos meios liberatórios previstos no direito material, ainda que extraprocessuais. 9. O acordo bilateral entre as partes, envolvido na renegociação da dívida, demanda reciprocidade das concessões, não caracteriza sucumbência e é resultado da conduta de ambas as partes. Nessa situação, os honorários devem ser arcados por cada parte, em relação a seu procurador (arts. 90, § 2o, do CPC/15 e 12 da Lei 13.340/16). 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, desprovido.(REsp n. 1.836.703/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020). (Destaquei).

Mostra-se temerário associar o precedente invocado que se relaciona a uma renegociação de dívidas de crédito rural com base Lei 13.340/16 ao caso ora em análise,
haja vista que a extinção da execução originária deriva da novação imposta pela Lei 11.101/05, ou seja, da homologação do plano recuperacional dos Devedores
.

Os próprios precedentes da 3a e 4a Turma do STJ trazidos no acórdão recorrido corroboram as suas conclusões, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade justificadora deste recurso.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Acrescenta-se que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso não mostra manifestamente protelatório, contudo,
advirto
os Embargantes que a reiteração da pretensão por meio de novos embargos declaratórios poderá implicar na incidência nessa penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025